Tribunal: TJDFT
Processo: 0740045-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740045-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA CRISTINA CARDOSO SOUZA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por AMANDA CRISTINA CARDOSO SOUZA (ID 76385732) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF (ID 76385734) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0749321-17.2025.8.07.0001 movida pela ora Agravante em face de BRADESCO SAUDE S/A, deferiu a tutela de urgência para determinar à Ré que, no prazo de 15 dias, forneça o medicamento Venetoclax, conforme a prescrição médica, nos seguintes termos: A autora postula tutela de urgência para determinar à ré, com quem mantém contrato de plano de saúde, a fornecer o medicamento Venetoclax 100mg conjugado com Azaciditina 75mg, conforme prescrito pela médica assistente como tratamento quimioterápico pré-transplante, sob pena de multa diária. Afirma contar com 29 anos de idade e ter sido diagnosticada com leucemia mieloide aguda. Submeteu-se a tratamento de quimioterapia intensiva em altas doses, apresentando quadro grave de neutropenia febril grave, com colite e internação prolongada e elevada necessidade de transfusão de sangue. Apresenta remissão e está atualmente internada no Hospital Santa Lúcia Sul e a indicação é de transplante alogênico de Medula Óssea – TMO, sendo que suas condições favorecem ao bom resultado. O protocolo a ser seguido na fase pré-transplante é submeter a paciente a novos ciclos quimioterápicos em altas doses. Em razão dos efeitos colaterais apresentados anteriormente e a recidiva em menos de 3 (três) meses, com a saúde ainda debilitada da autora, a médica assistente recomendou a indicação do tratamento quimioterápico com os medicamentos Venetoclax 100mg e Azaciditina 75mg, de forma conjugada. A ré, todavia, apenas autorizou apenas o uso do medicamento Azaciditina 75mg. Expõe a ilegalidade e abusividade da negativa da ré ao custeio do medicamento proposto, requerendo seja a esta imposta obrigação de fazê-lo, em tutela provisória de urgência a ser confirmada quando do julgamento do mérito, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e honorários de sucumbência. Pleiteou, ainda, a gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO Quanto ao pedido de tutela de urgência, o CPC dispõe em seu artigo 300 que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, a autora demanda o fornecimento do medicamento, cuja cobertura obrigatória é prevista na Resolução 611/2024 da ANS e está incluído no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, conforme dados constantes em consulta ao e-NATJUS (Nota técnica no 7586/2024 – Nat-Jus/SP), cuja conclusão justificada atesta a “existência de evidência científica que sustente o tratamento solicitado em pacientes recém-diagnosticados com LMA e que são inelegíveis para quimioterapia intensiva, mostrando superioridade ao tratamento paliativo (citarabina em baixa dose) disponível no SUS aos quais foi refratária” Quanto ao perigo de urgência, a própria doença diagnosticada é demonstração do preenchimento do requisito, somado à necessidade de resgate da saúde para viabilizar o transplante alogênico de medula óssea. Restam demonstrados, assim, a probabilidade do direito da parte autora e o perigo da demora, devendo ser deferida a tutela de urgência para obrigar o plano de saúde réu a fornecer o medicamento à requerente. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar à ré que, no prazo de 15 dias, forneça o medicamento Venetoclax e demais medicamentos conjugados na forma que foi e for solicitado pelo médico que assiste à autora (relatório de id. 250074014), sob pena de multa diária R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). Defiro, ainda, a gratuidade de justiça. Cadastre-se. (...) A Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1. Foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda e está atualmente internada em fase pré-transplante de medula óssea; 2. Para afastar o risco de morte durante essa fase e também durante o transplante, foi indicado, pela médica responsável pelo tratamento da paciente, o medicamento Venetoclax conjugado com Azacitidina; 3. A antecipação de tutela foi concedida, porém com o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento; 4. 15 (quinze) dias de espera para um paciente oncológico receber um medicamento essencial para o tratamento são suficientes para agravar as condições de saúde, inclusive levando a óbito. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada pelo deferimento da tutela de urgência na origem e pela gravidade da doença em si. Pontua que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está evidenciado pela rápida evolução da leucemia mieloide aguda - LMA e pelo fato de já estar em fase de pré-transplante. No mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar o imediato fornecimento dos medicamentos indicados no relatório médico (Venetoclax+ Azacitidina). É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo dispensado, tendo em vista o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça na origem (ID 76385734). DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, publicado no DJE: 08/05/2018). No presente caso, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Isso porque o relatório e o pedido médicos (IDs 250074014 e 250074019, na origem) demonstram que a paciente se encontra em fase prévia ao transplante de medula óssea, já com doador compatível (irmão), sendo necessário o controle relativo da doença como preparação para o procedimento, o que revela a circunstância de urgência. Nesse contexto, o prazo de 15 (quinze) dias fixado pelo Juízo de origem é incompatível com a celeridade necessária ao tratamento de doença grave. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à Ré que forneça os medicamentos pleiteados, nos termos da decisão recorrida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária R$ 5.000,00, limitada a R$ 55.000,00. Comunique-se, COM URGÊNCIA, a decisão ao Juízo de origem. Intime-se a Agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025 14:17:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador